Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CURSOS PREPARATÓRIOS. DISPONIBILIZAÇAO E COMERCIALIZAÇAO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇAO. REPARAÇAO DE DANOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. A gratuidade de Justiça pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal. À mingua de elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência jurídica, defere-se o benefício, todavia com efeitos ex nunc.
2. A repetição dos argumentos elencados na contestação (ou outra peça de defesa) não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. A disponibilização e comercialização pelo réu, via aplicativo de mensagens WhatsApp, sem autorização para tanto, de material didático e instrucional de curso preparatório para concurso de titularidade da parte autora, configura violação de direitos autorais que enseja o dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e improvido.